Tribunal: TJSP
Processo: 2164757-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Falecimento da requerida no curso do processo – Pedido de habilitação formulado pela autora, atribuindo-se à causa o valor de R$ 1.795.678,62 – Insurgência do herdeiro quanto ao excesso de execução, alegando que o débito é de R$ 138.179,05 e requerendo a fixação de honorários advocatícios sobre a diferença existente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Falecimento da requerida no curso do processo – Pedido de habilitação formulado pela autora, atribuindo-se à causa o valor de R$ 1.795.678,62 – Insurgência do herdeiro quanto ao excesso de execução, alegando que o débito é de R$ 138.179,05 e requerendo a fixação de honorários advocatícios sobre a diferença existente – Controvérsia descabida em sede de pedido de habilitação – Procedimento que delimita a discussão à matéria da sucessão – Além disso, a discussão se mostra irrelevante, pois a lei processual não exige o requisito do valor da causa na petição de habitação – Ainda que assim não fosse, é evidente o erro material cometido pela autora ao atribuir valor tão elevado à causa na petição de habilitação – Agravante que deduziu pretensão sabidamente descabida com evidente intenção de auferir vantagem com a fixação de honorários advocatícios indevidos – Condenação em litigância de má-fé – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164757-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Cardoso, em que é agravante ADEMIR
FERREIRA PEREIRA, é agravado BUNGE FERTILIZANTES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164757-16.2019.8.26.0000 - Voto no 1754
2/6
CSA
Agravo de Instrumento no 2164757-16.2019.8.26.0000
Agravante: Ademir Ferreira Pereira
Agravado: Bunge Fertilizantes S/A
Interessados: Espólio de Joana Ferreira Pereira, Silvio Ferreira Pereira, JOSE LUIZ
PEREIRA e Roseli Ferreira Pereira
Comarca: Cardoso - Vara Única
Juiz de Direito: Helen Komatsu
Número de origem: 0002737-34.2010.8.26.0128
VOTO No 1754
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de cobrança Fase de
cumprimento de sentença Falecimento da requerida no curso do
processo Pedido de habilitação formulado pela autora, atribuindo-
se à causa o valor de R$ 1.795.678,62 Insurgência do herdeiro
quanto ao excesso de execução, alegando que o débito é de R$
138.179,05 e requerendo a fixação de honorários advocatícios
sobre a diferença existente Controvérsia descabida em sede de
pedido de habilitação Procedimento que delimita a discussão à
matéria da sucessão
Além disso, a discussão se mostra
irrelevante, pois a lei processual não exige o requisito do valor da
causa na petição de habitação Ainda que assim não fosse, é
evidente o erro material cometido pela autora ao atribuir valor tão
elevado à causa na petição de habilitação Agravante que deduziu
pretensão sabidamente descabida com evidente intenção de auferir
vantagem com a fixação de honorários advocatícios indevidos
Condenação em litigância de má-fé Recurso desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ademir Ferreira
Pereira contra a respeitável decisão copiada a fls. 321/322 que, nos autos de incidente de
habilitação movido por Bunge Fertilizantes S/A em face do ora agravante e outros,
declarou a habilitação dos herdeiros da parte ré falecida e deixou de apreciar a alegação de
excesso de execução por reputar correto o montante do débito.
Alega o agravante, em síntese, que há excesso de execução entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164757-16.2019.8.26.0000 - Voto no 1754
3/6
CSA
valor da causa que a agravada atribuiu à petição de habilitação (R$ 1.795.678,62) e o valor
da dívida que ele, herdeiro, entende ser devido (R$ 138.179,05), razão pela qual requer a
reforma da decisão agravada, fixando-se honorários sobre a diferença existente.
O recurso é tempestivo e foi interposto sem requerimento de tutela
recursal.
Ao recorrente foi deferida a gratuidade da justiça para fins de
processamento do agravo e as informações não foram solicitadas (fls. 412/413).
Sem contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Trata-se, na origem, de ação cobrança ajuizada por Bunge
Fertilizantes S/A em face de Joana Ferreira Pereira, já em fase de cumprimento de
sentença.
Diante do falecimento da requerida no curso do processo e tendo
em vista o encerramento do seu inventário, a autora requereu a habilitação dos herdeiros
por meio de petição nos próprios autos, atribuindo-se à causa o valor de R$ 1.795.678,62
(fls. 231/233).
Os herdeiros foram citados e apresentaram suas impugnações (fls.
278/282, 286/291 e 297/302), alegando, entre outros pontos, excesso de execução entre o
montante informado pela requerente no pedido de habilitação e o valor da dívida que
entendem devido, de R$ 138.179,05, e requerendo a fixação de honorários advocatícios
sobre a diferença.
A autora se manifestou sobre as impugnações e retificou o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164757-16.2019.8.26.0000 - Voto no 1754
4/6
CSA
causa para R$ 157.439,80, alegando erro material (fls. 316/319).
Sobreveio, então, a decisão agravada que rejeitou as impugnações
apresentadas, declarou habilitados os herdeiros, deixou de conhecer da alegação de excesso
de execução por considerar correto o montante do débito e determinou a suspensão do feito
ante a inexistência de bens penhoráveis (fls. 321/322).
Feito este breve relato dos principais fatos envolvendo a presente
controvérsia recursal, cumpre consignar que o recurso não comporta acolhimento.
Com efeito, o art. 687 do Código de Processo Civil dispõe que: “A
habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados
houverem de suceder-lhe no processo.”
Como se observa, a habilitação delimita a discussão à matéria da
sucessão, descabendo outras controvérsias, tais como excesso de execução, tema próprio da
fase de cumprimento de sentença.
Tanto é assim, que o processo principal retomará o seu curso após o
trânsito em julgado da decisão de habilitação, conforme estabelece o art. 692 do CPC:
“Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo
principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos
autos respectivos.”
Destaca-se, ademais, que, inobstante a autora tenha atribuído valor
à causa no pedido de habilitação, a norma processual não exige tal requisito, mas tão
somente simples petição com a qualificação dos herdeiros para possibilitar sua citação e
futura sucessão processual, conforme se extrai da leitura dos artigos 689 e 690 do CPC, in
verbis:
“Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal,
na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o
processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164757-16.2019.8.26.0000 - Voto no 1754
5/6
CSA
Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos
para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias.”
E, ainda que assim não fosse, verifica-se que, ao atribuir à causa o
elevado valor de R$ 1.795.678,62, a agravada incorreu em evidente erro material, o que se
infere do fato de ela não ter juntado memória de cálculo, conforme mencionado na petição
de habilitação (fls. 231/233), bem como porque, na primeira oportunidade que teve para se
manifestar sobre o tema, ela logo tratou de corrigir o montante para R$ 157.439,80,
informando o erro.
Quanto aos honorários advocatícios, não cabe sua fixação em
incidente de habilitação. Nesse sentido:
“APELAÇÃO. INCIDENTE PROCESSUAL DE HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS. PERDA DE OBJETO. INCLUSÃO DOS HERDEIROS E
DO ESPÓLIO DO FALECIDO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO
PRINCIPAL DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS, COM A
RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL. FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL POR FATO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA
HABILITAÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 267, VI).
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AFASTAMENTO (CPC, ART. 20,
§1o). RECURSO PREJUDICADO. A inclusão dos herdeiros e do espólio
do falecido no polo passivo da ação principal (sucessão processual),
com a retomada da marcha processual, configura fato superveniente que
acarreta a falta de interesse processual neste incidente de habilitação,
ensejando a sua extinção nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC. De
qualquer forma, pertinente a observação de que a partilha de bens não é
indispensável à habilitação dos herdeiros, sendo certo que tanto estes
quanto o espólio têm legitimidade para suceder processualmente a parte
falecida. A habilitação de herdeiros constitui incidente processual, de
modo que, ainda que processada em apartado, é descabida a
condenação em honorários de sucumbência. Incidente extinto sem
resolução do mérito. Recurso prejudicado.” (TJSP; Apelação Cível
0019693-14.2009.8.26.0047;
Relator
(a): Hamid
Bdine;
Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 1a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 08/04/2015; Data de Registro:
09/04/2015)
“Apelação Cível. Incidente processual de habilitação de herdeiros
julgada procedente. Apelante que deve figurar no polo passivo da
execução como herdeiro sucessor da coexecutada falecida, respondendo
pela dívida lá cobrada nos limites da quota parte recebida na herança. A
habilitação de herdeiros da parte falecida, ainda que processada em
apartado, é um incidente processual, não havendo condenação no
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Afastamento da
condenação do apelante e de seu advogado nas penas da litigância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164757-16.2019.8.26.0000 - Voto no 1754
6/6
CSA
má fé impostas no julgamento dos embargos de declaração. Resistência
injustificada ao andamento do processo não vislumbrada. Os danos
eventualmente causados pela conduta do advogado deverão ser aferidos
em ação própria. Apelação parcialmente provida.” (TJSP; Apelação
Cível 0067964-87.2007.8.26.0576; Relator (a): Morais Pucci; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2014; Data de
Registro: 10/09/2014)
“Honorários profissionais - Incidente do processo Habilitação de
herdeiro Verba honorária Pretendida condenação Descabimento. Não
há honorários em incidente do processo. Recurso improvido.” (TJSP;
Apelação Cível 0019692-29.2009.8.26.0047; Relator (a): Orlando
Pistoresi; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de
Assis - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 01/02/2012; Data de
Registro: 01/02/2012)
O agravante, ao deduzir pretensão sabidamente descabida, visando
auferir vantagem com a fixação de honorários advocatícios indevidos, pois restou evidente
ser essa a sua verdadeira intenção, praticou atos de litigância de má-fé (art. 80, incisos V e
VI, do CPC), devendo ser condenado ao pagamento de multa de 1% sobre o valor
atualizado da causa principal, além de indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta
tenha sofrido e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que
porventura tenha ela efetuado.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com condenação do agravante em litigância de má-fé.
FRANCISCO SHINTATE
Relator